Tribunal: STF
Processo: ARE 1483464
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICA. ALEGAÇÃO DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA. NATUREZA JURÍDICA PROPTER LABOREM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI 8.112/1990 E LEI COMPLEMENTAR 64/1990. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICA. VENCIMENTOS INTEGRAIS. EXCLUSÃO DA PARCELA PROPTER LABOREM. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (STF, AI 791292 QO-RG). 



    2. Durante o período de afastamento para concorrer a cargo eletivo, os servidores públicos não têm direito ao recebimento de gratificações de natureza propter laborem que, por serem devidas apenas ao servidor que efetivamente presta a atividade pertinente ao cargo ou prevista na lei, não se enquadram no conceito de vencimentos integrais previsto na Lei Complementar n. 64/90 (STJ, REsp n. 714.843/MG). 



    3. O não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e, nos termos do § 8º do art. 334 do CPC, será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica ou do valor da causa, revertida, in casu, em favor do Estado. 



    4. A presença do ente público em juízo não impede, por si só, a designação da audiência do art. 334 do CPC. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.” (Doc. 14, p. 6) 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 16) foram desprovidos (Doc. 18).



    Nas razões do apelo extremo, Kelison Vando Gonçalves Barbosa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e incisos II, X, XXXV, XXXVI, LIV e LXXVIII, § 1º, 7º, inciso X, 14 caput, 19, incisos II e III, 22, inciso I, 30, inciso I, 37, caput, 59, 60, 61, § 4º, e incisos III e IV, e 93, caput e inciso IX, da Constituição da República e às Súmulas 291 e 456 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, em síntese, que “o afastamento para disputa de cargo eletivo é com vencimentos integrais - interpretação do art. 1º II, 16. l, da LC 64/90, que deve guardar sincronia com o art. 14 da CF/88” (Doc. 21). Afirma que o acórdão recorrido contraria jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “vedada a supressão de vantagens de servidores públicos em período eleitoral”, sob pena de “violação do disposto no art. 73, V, da Lei 9.504/97” (Doc. 21, p. 4), além dos “preceitos fundamentais da igualdade jurídica, da segurança jurídica, da coisa julgada, da vedação de recusar a fé pública e de criar distinção, da eficácia vinculante contra todos, o que é de eficácia plena e imediata ao teor dos artigos 5º, caput, XXXVI, § 1º, 19 II, III da CF/88 e da decisão do MS 33929 que nenhum Poder da República tem legitimidade para desrespeitar a Constituição ou para ferir direitos públicos e privados de seus cidadãos” (Doc. 21, p. 5). Ressalta que a decisão impugnada “contraria a competência legislativa privativa da União sobre direito eleitoral, processual e local, decidindo como legislador positivo, o que é defeso pelo mérito jurídico dos artigos 22, I, 30, I, 60, § 4º, III, da CF/88” (Doc. 21, p. 5). Aduz que “faz jus à prestação jurisdicional reclamada, garantindo os seus direitos adquiridos salariais já incorporados no seu patrimônio jurídico, que nem a lei pode excluir ou prejudicar ao teor dos preceitos fundamentais constitucionais dos artigos 5º XXXV, XXXVI, § 1º, 60, § 4º, IV, da CF/88” (Doc. 21, p. 7). Discorre que estaria provado seu direito adquirido ao “recebimento da Gratificação pela Prestação de Serviço no valor de R$ 421,34; da Gratificação de Adicional Noturno no valor de R$ 280,90 e da Gratificação de Periculosidade no valor de R$ 421,34, suprimidas ilegalmente em período eleitoral” (Doc. 21, p. 8). Salienta que “é flagrante que a decisão recorrida afronta a competência legislativa privativa da União sobre direito eleitoral e a separação dos poderes do mérito jurídico dos artigos 14, caput, 22, I, 60, § 4º, III, da CF/88, por expresso descumprimento do art. 1º, II, 16, l, da LC 64/90 e do art. 73 V da Lei Federal 9.504/97” (Doc. 21, p. 9). Assevera que não é aplicável, à especie, “a jurisprudência do STJ que o servidor em licença para disputa a cargo eletivo não possui o direito de recebimento de gratificação de natureza propter laborem durante o seu afastamento, porque se o legislador garantiu no art. 1º, II, 16, l, da LC 64/90 o direito de vencimentos integrais sem fazer distinção de gratificações temporárias ou permanentes, assim é defeso ao julgador decidir como legislador positivo, sobretudo por se tratar de direito eleitoral de competência legislativa privativa da União” (Doc. 21, p. 9). Defende que “o mérito jurídico do art. 1º II, 16, l, da LC 64/90 não faz a distinção que o recorrente só teria direito de receber as suas gratificações permanentes e que as temporárias seriam suprimidas durante o afastamento e não há nenhuma lei que autorize o recorrido ou ao julgador a suprimir qualquer gratificação temporária ou permanente do recorrente no período de afastamento, o que comprova a flagrante ilegalidade do ato de supressão das gratificações do recorrente, por ser defeso ao julgador ou tribunal decidir como legislador positivo” (Doc. 21, p. 10). Discorre, ainda, que “não se trata de retirada/exclusão permanente de direito do apelante, mas apenas de suspensão devido à condição de não prestação das atividades que justificam o recebimento das gratificações de Periculosidade, de Adicional Noturno e de Prestação de Serviço, por inexistir redução de qualquer verba permanente o ato praticado de readequação da remuneração está em consonância com a legislação, que por ter efetivado o pagamento de vencimentos integrais das parcelas fixas e permanentes, não há ilegalidade no não pagamento das gratificações de Periculosidade, de Adicional Noturno e de Prestação de Serviço dado o seu caráter transitório” (Doc. 21, p. 10). Argumenta que “foi violado expressamente o direito adquirido do recorrente garantido pelo mérito jurídico do art. 1º, II, 16, l, da LC 64/90, que garante no período de afastamento para candidatura a cargo eletivo o direito de percepção dos seus vencimentos integrais e do art. 1º do art. 73, V, da Lei Federal 9.504/97, que proíbe a supressão das vantagens das gratificações de Periculosidade, de Adicional Noturno e de Prestação de Serviço do recorrente no pleito eleitoral de 2020, durante os três meses que antecedem e até a posse dos eleitos, direito adquirido por condição pré-estabelecida que é inalterável, inatingível por lei, por emenda e ao arbítrio de outrem” (Doc. 21, p. 11). Salienta que “a audiência de conciliação é na verdade uma postergação da prestação jurisdicional em que as disposições legais e constitucionais acima avocadas infirmam a mesma, bem como porque o município não possui lei específica para tal ato, conforme dispõe o art. 8º da Lei” (Doc. 21, p. 19). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    O Município de Formosa não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22, p. 8).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Demais disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O art. 1º, II, ‘l’, IV, ‘a’, e VII, ‘a’, da LC n. 64/1990 assim dispõe: 



    ‘Art. 1º São inelegíveis: 



    […] 



    II - para Presidente e Vice-Presidente da República: 



    […] 



    l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais; 



    […] 



    IV - para Prefeito e Vice-Prefeito: 



    a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização; 



    […] 



    VII - para a Câmara Municipal: 



    a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização;’



      Por outro lado, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, ‘a partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses’.



    Existe o direito, portanto, aos vencimentos do cargo efetivo no período descrito na norma. 



    No pertinente à expressão ‘vencimentos integrais’, contudo, deve-se fazer uma distinção com os termos ‘vencimento’ e ‘remuneração’, pois os vencimentos incluem apenas parcelas fixas e permanentes, ao passo que a remuneração pode abarcar parcelas variáveis e é garantida apenas no caso em que a licença é considerada de efetivo exercício. 



    Deve-se anotar, nesse passo, que a ausência ao serviço por conta da licença para atividade política não é considerada como de efetivo exercício, ao contrário, conta apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade, a teor do que reza a Lei n. 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Civis da União), in verbis:



    ‘Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade: 



    […] 



    III - a licença para atividade política, no caso do art. 86, § 2º; 



    […]’



    Essa diferenciação é crucial para a determinação de quais gratificações são garantidas ao servidor público durante seu afastamento. 



    O recorrente pretende o recebimento de Gratificação de Periculosidade, Gratificação de Adicional Noturno e Gratificação por Prestação de Serviço durante o período de afastamento para a candidatura a cargo político, em agosto de 2020. 



    Como é cediço, gratificação é verba concedida aos servidores públicos que, no exercício de suas atividades laborativas, estão sujeitos a condições anômalas de segurança, salubridade ou onerosidade, ou na forma de auxílio, se esse servidor preencher os requisitos descritos e exigidos por lei para o percebimento dessa verba. Tais gratificações são classificadas pelo administrativista Hely Lopes Meirelles em dois tipos distintos: gratificações de serviço, também conhecida como gratificação propter laborem, e gratificações pessoais ou propter personam.



    O renomado jurista leciona, outrossim, que ‘Em última análise, a gratificação não é vantagem inerente ao cargo ou à função, sendo concedida em face das condições excepcionais do serviço ou do servidor. […] Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o funcionário está prestando o serviço que as ensejam, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes dá causa, ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí porque não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria. […]’ (in Direito Administrativo Brasileiro, 44ª ed., São Paulo: Malheiros, 2020, pp. 516/517 - grifei).’ 



    Com efeito, ‘Porquanto, o autor que não está trabalhando, devido ao afastamento, não faz jus ao recebimento da Gratificação de Periculosidade, não comprovado que, a periculosidade ainda persiste, do Adicional Noturno, uma vez que o autor não exercerá jornada compreendida no horário delimitado como noturno no período do afastamento e, da mesma forma, não merece acolhimento o pedido para restabelecer o pagamento da Gratificação por Prestação de Serviço, justamente pelo caráter transitório (propter laborem) da verba’. 



    Assim, conclui-se que, em virtude da natureza propter laborem, essas gratificações só devem ser percebidas pelo servidor que está prestando o serviço, deixando de ser pagas quando ele é afastado do cargo para concorrer a cargos eletivos.” (Doc. 14, p. 9-11, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.112/1990 e Lei Complementar 64/1990), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Saliente-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se sedimentou no sentido de que a controvérsia relativa à natureza jurídica  de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, trago à colação julgado proferido em caso semelhante ao presente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 660 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.8.2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.8.2013, Tema 660). 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



      5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.431.735-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 12/09/2023, destaquei)



    Outrossim, no que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido quando objeto de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafia a instância extraordinária, por implicar análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)  



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente